Tribunal: TCU
Processo: 009.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Jaine Matos de Oliveira, Inez Aparecida de Rezende e Cláudia Mendes de Freitas Lemos em face do Acórdão 9138/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Jaine Matos de Oliveira e Inez Aparecida de Rezende, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido em relação às recorrentes, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que as respectivas incorporações estão amparadas em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 2004.3400.048565-0/DF, que tramitou no Juízo da 7a Vara Federal do DF; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Cláudia Mendes de Freitas Lemos, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e às recorrentes.